Tribunal: TJMT
Processo: 1009835-17.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009835-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Licença Prêmio, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - GOZO ANTECIPADO DE FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO - ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO - RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de usufruto de férias ou licença-prêmio de forma antecipada ou automática pelos servidores públicos, enquanto pendurar o estado de calamidade pública, teve como objetivo amenizar os impactos provenientes da pandemia e a redução da contaminação pelo coronavírus.

Hipótese em que, não havendo
afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas sim
aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, deve ser mantida a decisão que, na origem, indeferiu a tutela antecipada perquirida pelo sindicato-agravante

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO contra a decisão que, nos autos da
Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência nº 1018894-03.2020.8.11.0041
,

proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela antecipada, consubstanciada no pedido de suspensão e nulidade dos atos administrativos da Secretaria Estadual de Educação que impuseram o gozo de férias e licença-prêmio de forma antecipada, ou automática, a partir do dia 04 de maio de 2020.

O agravante alega que a categoria foi surpreendida com o Ofício Circular n.º 132/2020, datado de 27/04/2020, expedido com base nos Decretos Estaduais nº 90, 187 e 416, direcionado aos gestores das Unidades Escolares e determinando que os profissionais da educação que não estiverem em teletrabalho sejam colocados de férias ou em licença-prêmio a partir do dia 04/05/2020 pelo tempo que perdurasse a suspensão das aulas.

Argumenta que o Decreto não pode suspender a eficácia das leis que garantem o gozo de férias e de licença-prêmio de forma voluntária e programada e que tal contexto não foi levado em conta na decisão de primeiro grau, ora atacada, causando à parte agravante prejuízos de difícil reparação.

Afirma que está evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que
“os profissionais da educação básica, (...) já estão compulsoriamente colocados em férias e/ou licença-prêmio desde segunda-feira, dia 04/05. A aprovação de calendário escolar que exclui férias coletivas importará em lesão irreversível, sendo que a demora na concessão do provimento pode por em risco o resultado útil do próprio processo. (...)”

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, suspendendo-se os efeitos dos atos administrativos da Secretaria Estadual de Educação que impuseram o gozo de férias e licença-prêmio de forma antecipada, ou automática, a partir do dia 04 de maio de 2020.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido. (Id. 42179460)

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta. (Id. 47500451)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento. (id. 52029973)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO contra a decisão que, nos autos da
Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência nº 1018894-03.2020.8.11.0041
,

proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela antecipada consubstanciada no pedido de suspensão e nulidade dos atos administrativos da Secretaria Estadual de Educação que impuseram o gozo de férias e licença-prêmio de forma antecipada, ou automática, a partir do dia 04 de maio de 2020.

O cerne da questão, portanto, consiste em aferir a possibilidade de suspensão dos efeitos do Ofício Circular nº 132/2020 - SEDUC/CMO, datado de 27.04.2020, que impôs o gozo de férias e licença-prêmio de forma antecipada, ou automática, a partir do dia 04 de maio de 2020, por força do Decreto Estadual nº 416, de 18 de março de 2020, que estabeleceu na sua redação original:

“
Art. 9º
Os servidores públicos que tiverem adquirido direito a licença prêmio por assiduidade e/ou férias com período de gozo vencido, ficam obrigados a gozar 30 (trinta) dias, ou o tempo remanescente, a partir do dia 30 de março de 2020.
”

Cumpre esclarecer que fora declarada emergência pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, tratando-se de situação de Pandemia Mundial, devendo as autoridades adotar medidas efetivas de prevenção ao contágio pelo coronavírus.

Assim, não há indício de prática de ilegalidade dos atos que impuseram o gozo de férias e licença-prêmio de forma antecipada, ou automática, pelos servidores da Educação Estadual.

Registre-se que este Tribunal de justiça de Mato Grosso posicionou-se
, a priori
, pela legalidade do Decreto Estadual nº 416/2020, no Mandado de Segurança n.º 1008673-84.2020.8.11.0000, nos termos da relatoria do Des. Marcio Vidal:

(...) Enfatizo que os Decretos não extrapolam os contornos da LCE n. 04/1990, porque a situação é de exceção (Pandemia) que exige a tomada de medidas, às vezes severas, para conter o avanço do Coronavírus e, consequentemente, evitar o contágio e morte de muitas pessoas.

In casu, segundo o Sindicado Impetrante, os Representados são do grupo de risco e, por isso, o isolamento social faz parte das medidas necessárias à proteção da saúde desses servidores. Anota-se: é uma situação excepcional que o mundo está vivenciando, portanto, as medidas escolhidas pelas autoridades públicas visam à manutenção da saúde de toda a coletividade, razão pela qual todos terão seus direitos fundamentais relativizados.

Ademais, o fator assinalado não assegura o direito dos servidores de exercer suas funções por meio do teletrabalho, porque a concessão está atrelada ao juízo de conveniência e de oportunidade da autoridade máxima do órgão ou entidade.

Dessarte, tenho que, aparentemente, inexiste ilegalidade na determinação que consta no artigo 9
o
, do Decreto n. 416/2020, uma vez que se trata de ato discricionário e, principalmente, porque não há provas pré-constituídas de que as suas funções possam ser exercidas por meio do teletrabalho.(...)

Como se vê, a determinação não fora direcionada exclusivamente à categoria da Educação, abrangendo outros servidores, a exemplo dos Profissionais do Meio Ambiente.

Outrossim, o Decreto

nº 416/2020 sofreu alteração pelo Decreto Estadual nº 422, de 23.03.2020, passando

o art. 9º a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º Cabe às autoridades máximas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias aos servidores sob sua subordinação”.

Dessa feita, em que pesem os argumentos do agravante, não vislumbro a probabilidade do direito requestado, porquanto as medidas referentes à flexibilização da relação de trabalho, colocando os servidores públicos de férias ou licença prêmio, deu-se objetivando amenizar os impactos provenientes da pandemia e a contaminação das pessoas, sendo válida somente enquanto pendurar o estado de calamidade pública reconhecido pelos referidos decretos estaduais.

Feitas estas considerações, não constato violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que pode a Administração Pública decidir a respeito do momento de gozo das férias e licença prêmio do servidor, diante da supremacia do interesse público sobre o individual.

De mesmo modo, registre-se que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. PERÍODO DE FRUIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GOZO DA LICENÇA. NORMA ADMINISTRATIVA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS RELATIVOS A PERÍODO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271/STF.

(...)

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio
. O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que
o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares
. 3. Desse modo,
a Administração Pública tem discricionariedade ao determinar o momento de gozo da licença-prêmio requerida, como se denota do entendimento jurisprudencial acima colacionado, não existindo direito líquido e certo a amparar tal pretensão
. (...) (RMS 61.370/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020